Tribunal: STF
Processo: ARE 1597862
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravos interpostos por Edjaneide Pereira da Silva e Márcia Queiroga Gadelha contra decisões que não admitiram recursos extraordinários formalizados em face de acórdãos da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementados (e-doc. 710 e 711):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. OFENSA AO ART 155 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, sob o entendimento de que seria inaplicável o acordo de não persecução penal, além da aplicação dos óbices das Súmulas n. 7/STJ e 211/STJ. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar o acordo de não persecução penal quando o somatório das penas em concurso material ultrapassa o limite legal, se houve ofensa ao art. 155 do CPP e se houve indevida valoração negativa da vetorial da culpabilidade. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A existência de concurso de crimes, em que o somatório das penas ultrapassa o parâmetro legal fixado como requisito objetivo, impede a aplicação do acordo de não persecução penal. 
4. A apontada afronta ao art. 155 do CPP não foi objeto de análise pelo acórdão recorrido, inexistindo o requisito do prequestionamento, conforme aplicação da Súmula n. 211 do STJ. 
5. A valoração negativa da culpabilidade foi fundamentada adequadamente, considerando a ocupação de função pública relevante nos procedimentos licitatórios, fato que extrapola o tipo penal e permite a exasperação da pena-base. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Agravo desprovido. 
Tese de julgamento: ‘1. O somatório das penas em concurso material superior ao limite legal inviabiliza o acordo de não persecução penal. 2. A valoração negativa da culpabilidade pode ser fundamentada pela ocupação de função pública relevante, que extrapola o tipo penal’. ”

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. OFENSA AO ART 155 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, sustentando a inaplicabilidade do acordo de não persecução penal e a demonstração de dolo específico, sem ilegalidade na dosimetria da pena. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o acordo de não persecução penal em caso de concurso de crimes, cujo somatório das penas ultrapassa o limite legal, se houve ofensa ao art. 155 do CPP e se houve indevida valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A existência de concurso de crimes, com somatório das penas ultrapassando o limite legal, impede a aplicação do acordo de não persecução penal, conforme jurisprudência consolidada. 
4. A alegação de afronta ao art. 155 do CPP não foi objeto de análise pelo acórdão recorrido, inexistindo prequestionamento, conforme Súmula n. 211/STJ. 
5. A valoração negativa da culpabilidade foi fundamentada na ocupação de função pública relevante, extrapolando o tipo penal e justificando a exasperação da pena-base. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: ‘1. O acordo de não persecução penal é inaplicável em casos de concurso de crimes com penas somadas superiores ao limite legal. 2. A valoração negativa da culpabilidade pode justificar a exasperação da pena-base quando fundamentada em elementos concretos que extrapolam o tipo penal’”
Nos apelos extremos (e-doc. 721 e 723), as recorrentes alegam violação aos artigos 5º, incisos XL, XLVI, LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Discorrem, em síntese, haver “indevida responsabilização penal objetiva, vedada pelo ordenamento jurídico, somada a exasperação da pena baseada em aspectos inerentes ao próprio crime.”
Expõem não haver elementos probatórios suficientes para aplicação de uma pena tão exasperada.
Sustentam que o “Acórdão recorrido deixou de possibilitar o debate quanto à aplicabilidade do ANPP, mesmo diante de parâmetros jurídicos pacificados.”
Requerem, ao fim, 

“a. O recebimento e processamento do presente Recurso Extraordinário, pois é hígido e tempestivo, cumprindo todos os requisitos de admissibilidade previstos em direito; 
b. O integral provimento do teor constante no presente Recurso Extraordinário, como forma de sanar as irregularidades perpetradas em Acórdão recorrido, pois violam preceitos fundamentais previstos em nossa Constituição, de modo a não se perpetuar o erro condenatório em desfavor da ora Recorrente.”

Decido.
Verifica-se dos autos que o juízo de admissibilidade exercido pela  Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento aos recursos extraordinários quanto às matérias tratadas nos Temas nºs 181, 182, 339 e 660 da sistemática da repercussão geral e não o admitiu quanto às demais alegações (e-docs. 735 e 736). 
Contra as decisões, no ponto em que negaram seguimento aos apelos extremos, as recorrente não interpuseram agravo interno. 
Cumpre observar, nessa toada, que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação dos citados temas da Repercussão Geral. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria no exercício da Presidência, DJe de 19/3/19.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).

Desse modo, no âmbito do presente agravo, hão de ser resolvidas apenas as questões remanescentes. Passo a apreciá-las.
As irresignações não merecem prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais indicados como violados nos recursos extraordinários carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos.
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente